Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-75.2023.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001019-75.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Veículos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO - CPF: 015.814.361-22 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001019-75.2023.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Leidiana Correa do Prado Filinto

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNICA DE PROPRIEDADE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS). AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ORGÃO RESPONSÁVEL. VEÍCULO QUE PERMANECE EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MINÍMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar, cabe destacar que não houve testemunhas arroladas e, a meu ver, as provas necessárias seriam documentais, tais como o comprovante de pagamento, recibo de transferência e demais.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que era proprietária Honda/C100, Biz ES, ano e modelo 2003, Placa NFE-4507, RENAVAM 00831655577, cor preta, no entanto, vendeu a motocicleta pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a terceiro que não recorda o nome e nem demais informações pessoais. Aduz que entregou todos os documentos da motocicleta, incluindo o recibo de transferência, contudo, o comprador não efetuou a transferência de propriedade e, tampouco, quitou os débitos do bem.

3. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a renúncia da propriedade do veículo descrito, cabendo assim ao Estado de Mato Grosso e ao DETRAN, providenciar a regularização dos registros, com exclusão da propriedade da motocicleta.

4. Analisando os autos, em que pese à alegação autoral de não detém a propriedade da motocicleta, desde o ano de 2016, não houve a juntada de qualquer meio de prova para corroborar com suas alegações e, conforme confissão na exordial, não houve a comunicação de venda ao órgão responsável e, tampouco, a transferência de propriedade, de modo que, a meu ver, não há como afastar a responsabilidade da Recorrente pelos débitos incidentes sobre a motocicleta.

5. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE MOTOCICLETA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/SE. ÔNUS DO AUTOR/APELANTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUE REMANESCE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, CPC. DÉBITOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se o demandante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do bem e a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o mesmo, bem como a renúncia de propriedade da motocicleta.

2. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível Nº 201900732956 Nº único: 0002932-56.2018.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 09/10/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC
- DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

6. Assim sendo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar a venda da motocicleta, bem como a entrega do recibo de transferência e ter procedido com a comunicação de venda ao órgão responsável.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024